Tribunal: TCU
Processo: 002.108/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2493/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadorias concedidas pelo Ministério da Saúde. Considerando os arts. 1o, V, e 39, da Lei 8.443/1992, e art. 260, § 1o, do RI/TCU. Considerando o disposto no art. 143, II, do RI/TCU. Considerando não se tratar de processo nem matéria vedada pelo art. 143, § 4o, do RI/TCU. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, e de acordo com os pareceres emitidos neste processo (peças 10 e 11), ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria relacionados nos autos (peças 3 a 7), conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 002.108/2026-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Celio Carqueja (XXX.461.277-XX); Marcelle Alves Venturelli (XXX.201.427-XX); Marcos Antônio de Araújo (XXX.238.317-XX); Maria de Lourdes Pires Oliveira Lúcio (XXX.020.707-XX); Raquel Carrillo Marinho de Carvalho (XXX.536.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.